Tribunal: TJSP
Processo: 1025865-82.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Equilíbrio Financeiro
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - REMESSA NECESSÁRIA – Alegação de omissão e contradição - Pretensão de reforma do julgado – Inadmissibilidade – Caráter infringente – Prequestionamento - Ausência de vício – Decisão mantida - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000983278
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1025865-82.2019.8.26.0053/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A, é embargado
AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE
TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO - ARTESP.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) E RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
ANA LIARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1025865-82.2019.8.26.0053/50001 -Voto no
2
4a Câmara Seção de Direito Público
Embargos de Declaração no 1025865-82.2019.8.26.0053/50001
Comarca:
São Paulo
8a Vara da Fazenda Pública
Embargante:
CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A
Embargada:
AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO
- ARTESP
Voto no 23.005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO -
REMESSA NECESSÁRIA
Alegação de omissão e
contradição - Pretensão de reforma do julgado

Inadmissibilidade

Caráter
infringente
Prequestionamento - Ausência de vício
Decisão
mantida - Embargos rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A em face da AGÊNCIA
REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE DO
ESTADO DE SÃO PAULO - ARTESP, impugnando o v. acórdão de fls. 484/491,
que deu provimento à Apelação e ao Reexame Necessário.
Sustenta a Embargante (fls. 01/22), em síntese, que o v.
acórdão padece de omissão, vez que não teria se pronunciado sobre a
responsabilidade do poder público pela punição dos infratores, sobre a
disposição dos riscos contratuais, sobre a impossibilidade de conhecimento do
recurso em razão da ausência de impugnação específica e sobre a suposta
violação, pela ARTESP, à Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1025865-82.2019.8.26.0053/50001 -Voto no
3
Aduz, ainda, a ocorrência de contradição em razão de se exigir a comprovação
da quantidade de evasões, embora se tenha reconhecido que as evasões não
integram a base de cálculo da outorga variável.
Embargos opostos regularmente e respondidos a fls. 17/20.
A Embargante manifestou oposição ao julgamento virtual
do recurso (fl. 13).
É o relatório.
Recebo os embargos, porquanto tempestivos, negando-lhes,
porém, acolhimento, em razão do v. Acórdão não padecer de qualquer vício.
Extrai-se das razões do recurso que pretende a
Embargante, sob o argumento de pretensa omissão e contradição, a inversão do
julgado, sendo nítido o seu caráter infringente.
Cumpre observar que as questões suscitadas foram
devidamente apreciadas e a circunstância de o acórdão decidir contrariamente
às pretensões da Embargante não possibilita o uso da via dos Embargos
Declaratórios.
Apenas para esclarecimento, ressalte-se que não há
contradição entre o reconhecimento de que as evasões não podem ser
consideradas para fins de cálculo da outorga variável e a conclusão de que cabe
à concessionária comprovar a efetiva ocorrência de tais infrações. Para fazer
jus ao recebimento do valor pago a maior a título de outorga variável, incumbia
à Embargante demonstrar a efetiva quantidade de evasões. Contudo, como
decidido, “a prova documental apresentada se resume a cálculos unilaterais e a
uma pequena amostragem das evasões, o que não é suficiente para embasar
suas alegações”.
Em relação às alegadas omissões, registre-se que restou
consignado o seguinte a respeito da responsabilidade estatal pela queda na
arrecadação tarifária:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1025865-82.2019.8.26.0053/50001 -Voto no
4
“Para que se pudesse falar em modificação unilateral das condições do contrato a
ensejar eventual recomposição do equilíbrio, nos termos da Cláusula 23.1.1, seria
preciso provar a culpa exclusiva do Poder Concedente pelo aumento no número de
evasões. Contudo, não há elemento probatório suficiente que embase a alegação
de que isso se deve apenas à omissão estatal em autuar os infratores.
Nesse sentido, a mera circunstância de motocicletas não terem sido autuadas por
um determinado período não é o suficiente para dar razão à Autora. Afinal, o
gráfico de fl. 3 demonstra que houve aumento na evasão entre todas as
categorias e que o período de aumento não coincide exatamente com o período em
que o DER adotou a postura de não autuar motocicletas. Assim, a Autora não se
desincumbiu do ônus de demonstrar de forma clara o nexo de causalidade entre a
omissão estatal e o aumento no número de infrações.”
Quanto à disposição dos riscos contratuais, restou decidido que “o
contrato não excepciona as perdas decorrentes das evasões do que considera
risco inerente à natureza do negócio. Trata-se, portanto, de risco da álea
ordinária, sendo de integral responsabilidade da Concessionária, conforme
previsto na Cláusula 22 do contrato”.
No mais, não se verificou ausência de impugnação específica no recurso
interposto. Mesmo que este fosse o caso, o recurso deveria ser conhecido à
vista dos princípios norteadores do Código de Processo Civil, que privilegia o
julgamento de mérito. Como se não bastasse, a sentença esteve sujeita ao
duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 496 do CPC.
Sobre a alegada violação ao disposto na LINDB, registre-se não ser
dever do magistrado rebater todos os argumentos, nem afastar ou mencionar
todos os dispositivos legais indicados pelas partes ou o entendimento
jurisprudencial apontado, bastando a devida fundamentação da decisão, o que
se verifica no caso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1025865-82.2019.8.26.0053/50001 -Voto no
5
A propósito, não cabe recurso para que se explicitem as leis, os artigos
ou a jurisprudência que se aplicam ao caso, uma vez que, com isso, não se
caracteriza a omissão legal. Como dito, a fundamentação da decisão, nos
termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, deve ser necessária
para que as partes compreendam as razões que, jurídica e logicamente,
determinaram aquela motivação e julgamento.
Nesse sentido, afirmou o Ilustre Relator Rui Stoco, no voto condutor
dos Embargos de Declaração no 0006674-20.2009.8.26.0053/50000, que “o
julgador não responde questionário. Basta que encontre um único fundamento
para negar a pretensão, dispensando a análise dos demais” (TJSP, 4a Câmara
de Direito Público, j. 21.3.2011).
Assim, registre-se que não há no julgado qualquer omissão, contradição,
obscuridade ou erro material a prejudicar a clareza da compreensão da decisão
judicial ou de seu posterior cumprimento.
Diante do exposto, rejeitam-se os Embargos de Declaração.
ANA LIARTE
Relatora